Tribunal: TJSP
Processo: 0000619-38.2013.8.26.0627
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - CULPA DOS RÉUS NÃO DEMONSTRADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Se as circunstâncias que envolveram o acidente de trânsito não autorizam reconhecer o comportamento culposo imputado aos réus, descabe a percepção de verbas indenizatórias".